Tribunal: STF
Processo: AI 619238
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS STF 284 E 287. 
  
1.  Os pedidos formulados pelo recorrente não impugnam de maneira adequada os fundamentos do acórdão recorrido. 
2.  É imprescindível para a admissão do apelo extremo previsto no art. 102, III, a, da Carta Magna que a demonstração de ofensa à norma constitucional seja posta com clareza, o que não foi suficientemente feito pela parte recorrente. Súmulas STF 284 e 287. Precedentes. 
3.  Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4.   Agravo regimental a que se nega provimento.